Tribunal: TJDFT
Processo: 0719134-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AMIL. CIRURGIA PLÁSTICA NÃO ESTÉTICA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PREDOMINÂNCIA DO CARÁTER REPARADOR EM FACE DO ESTÉTICO. ROL ANS EXEMPLIFICATIVO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado que é claro ao concluir pela ilicitude na conduta da operadora de plano de saúde que recusa cobertura à solicitalção de procedimento plástico-cirúrgico pós-bariátrica, no qual se observa uma preponderância da característica reparadora sobre a estética, objetivando a restauração da funcionalidade corporal do participante, e que está calcada em indicação específica e fundamentada do médico assistente.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.